Tribunal: TJES
Processo: 5011966-71.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011966-71.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE SANTOS 02772295702
RECORRIDO: RODRIGO BINE MAZZA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011966-71.2022.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SIMONE SANTOS 02772295702

RECORRIDO
: RODRIGO BINE MAZZA, MUNDO DAS PEDRAS COMERCIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTRATANTE. SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO A MANDO DA EMPREGADORA OU DE USO IRREGULAR DE SEU NOME PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos em face da requerida MUNDO DAS PEDRAS COMERCIO LTDA, pugnando pela sua responsabilização solidária quanto aos danos apurados na demanda. Sem contrarrazões pelos Requeridos, ora Recorridos.

(2). Cuida-se, na origem, de ação de cobrança referente a contrato de locação de cavaletes para transporte de peças de granito. Em que pese o argumento brandido pela Recorrente de que a empregadora responde objetivamente pelos danos causados por seus funcionários, entendo que tal tese não se adequa ao caso concreto porque
não existe evidência alguma de que o Sr. RODRIGO BINE MAZZA tenha agido a mando ou se valendo do nome da sua ex-empregadora no momento da celebração do contrato com a Recorrente
(pelo contrário, registrado o aluguel em nome próprio do Sr. RODRIGO, sem indicação de finalidade ou usuário dos itens locados), razão pela qual comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
de que o locatário não agiu na condição de empregado da pessoa jurídica MUNDO DAS PEDRAS,
mas sim como mero particular
, não se justificando, portanto, a responsabilização solidária almejada pela Recorrente.

(3). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(4). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)